Tribunal: TJDFT
Processo: 0004639-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MEDICAMENTOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. OPÇÃO DO JULGADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). PROPORCIONALIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

2. Não se pode reconhecer a agravante da reincidência com base na em certidão que atesta a ocorrência de prescrição e extinção de punibilidade há mais de cinco anos.

3. A quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - fundamentação prevista no artigo 42 da Lei de Tráfico -, podem ser utilizadas na primeira e na terceira fase da dosimetria, entretanto, compete ao julgador escolher e aplicá-la apenas em uma única oportunidade, sendo vedada a sua utilização nas duas ocasiões, por respeito ao princípio do ne bis in idem (Precedentes do STF).

4. No caso concreto, tendo em vista a quantidade de medicamentos apreendidos a fração de redução da pena em face do reconhecimento do tráfico privilegiado deve ficar em patamar intermediário de 1/2 (metade).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.